Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-02.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018846-02.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), Jose Alexandre Pereira (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIUNALDO PEREIRA FERREIRA (VÍTIMA), RAIMUNDO PEREIRA TRINDADE (VÍTIMA), LOURIVAL GONÇALVES TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - CPF: 581.203.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 289.194.671-53 (RECORRIDO), ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA FERNANDES - CPF: 583.543.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018846-02.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE PEREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CP] – INDEFERIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL DE MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM A ADOÇÃO DA MEDIDA ALMEJADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

A ausência de indicativos concretos a apontar que o recorrido prejudicará a aplicação da lei penal revela a desproporcionalidade do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, afigurando-se suficientes outras medidas cautelares menos gravosas, já fixadas pelo juízo singular, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018846-02.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que substituiu a prisão preventiva de JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA por cautelares diversas [art. 319, CP] e indeferiu o pleito ministerial de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Assevera que o recorrido
“permaneceu foragido por 29 [vinte e nove] anos”
, razão pela qual entende ser necessária a instalação do artefato eletrônico,
“para garantia da aplicação da lei penal em futura condenação”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelo juízo singular [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018846-02.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA e seu irmão, ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA, foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de homicídio tentado [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP], ocorrido em 19/12/1992, na cidade de Alta Floresta, contra a vítima RAIMUNDO PEREIRA TRINDADE.

Consta dos autos que JOSÉ ALEXANDRE foi citado por edital, teve a sua revelia decretada e foi pronunciado em 02/07/2005.

Como não foi localizado para ser intimado, teve sua prisão preventiva foi decretada em 05/09/2005, após requerimento do Ministério Público.

Preso em 20/02/2022, na cidade de Campo Grande/MS, o requerido pleiteou a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

O Ministério Público manifestou-se
“pelo deferimento do pedido de revogação de prisão preventiva de JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA, com a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão consistentes no [1] comparecimento periódico em Juízo para comprovar e justificar suas atividades; [2] proibição de frequentar bares, lanchonetes e estabelecimentos em geral que permitem o consumo de bebida alcoólica no local; [3] proibição de ausentar-se da Comarca que reside sem autorização do Juízo; e [4] monitoramento eletrônico”
.

A decisão recorrida está assim fundamentada,
verbis
:

“[...]DAS MEDIDAS CAUTELARES

Ultrapassado o ponto anterior e concluindo pela revogação da prisão cautelar, aponta-se para outro rumo.

Erige-se, neste momento, a importância das medidas cautelares diversas da prisão.

Inovação prestimosa no CPP promovida pela Lei 12.403/11, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser manejadas quando se tem necessidade para a instrução criminal, adequando-se às condições pessoais dos investigados (art. 282 do CPP, na parte que importa para o presente caso).

Quando se decide não ultrapassar os limites definidos pela proporcionalidade, não há melhor instrumento do que as chamadas medidas cautelares, pois afasta o binômio por vezes nocivo prisão/liberdade. As medidas cautelares, portanto, são um meio-termo para se garantir um transcorrer da instrução processual eficiente, evitando-se, a depender do caso, dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado.

Estão previstas, em rol exemplificativo, no art. 319 do CPP:

[...]

Nota-se a ampla gama de instrumentos que podem ser lançados para evitar a prisão cautelar, a qual somente tem vez quando não se mostrarem, em juízo
pro futuro
, suficientes as demais cautelares.

No que tange ao presente caso, as medidas cautelares referentes à restrição da liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo.

Acerca da monitoração eletrônica, entende-se que o apresentado em relação à vida do acusado leva à conclusão de que se encontra vinculado à família e a um trabalho fixo, razão pela qual inexiste maior risco de fuga
.

Por isso,
indefere-se a monitoração eletrônica
”.

De proêmio, é curial registrar que, segundo o art. 282, do CPP, as medidas cautelares serão aplicadas se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, desde que adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por esse ângulo, a doutrina pátria reforça que
“as medidas cautelares não possuem um fim em si mesmas. Não são penas. Elas existem para assegurar a aplicação da lei penal ou a eficácia do processo penal ou da investigação ou para evitar novas infrações penais”
[Luiz Flávio Gomes e Ivan Luís Marques - Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, 3ª edição. São Paulo: Editora RT, 2012, p. 31].

As citadas medidas não podem ser aleatoriamente impostas, por configurar inequívoco constrangimento à liberdade individual.

Sobre o tema, leciona NUCCI:

“8. Requisitos para a decretação de medida cautelar: embora constitua instrumento mais favorável ao acusado, se comparada com a prisão provisória, não deixa de representar um constrangimento à liberdade individual. Por isso,
não pode ser aplicada automaticamente; depende do preenchimento de dois requisitos genéricos: necessariedade e adequabilidade
.
O primeiro deles diz respeito à indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, direta ou indiretamente. O segundo guarda harmonia com a justaposição entre o fato criminoso e seu autor em confronto com a exigência restritiva a ser feita
”
[Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 669].

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu que “a aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação” [RHC 58.091/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015].

Em outras palavras: na imposição da medida deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia – como, aliás, bem salientou o juízo singular.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico.

No caso em apreço, está demonstrado, pela documentação carreada por JOSÉ ALEXANDRE, que ele tem
residência fixa
,
ocupação lícita
[trabalha com registro na CTPS desde 26/04/2010] e
família constituída
na Cidade Morena, a capital sul-mato-grossense.

Além do mais, já tem mais de
61 [sessenta e um] anos de idade
e não consta em sua folha de antecedentes, como bem salientou a Procuradoria de Justiça,
nenhum outro registro criminal em seu desfavor
.

Tampouco existem fundamentos concretos que autorizem concluir que a ausência do monitoramento almejado pelo Ministério Público implicará em entrave para o desenrolar da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Não se afigura plausível, portanto, a imposição do monitoramento eletrônico do recorrido, porquanto a pretensão ministerial está fundamentada em argumentos genéricos, não apontando fato algum que permita inferir que a medida cautelar se faz necessária e adequada neste momento processual.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, já fixadas pelo juízo singular e previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão invectivada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022